Tribunal: CARF
Processo: 10380.908481/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908481/2012-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.528 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem valide o crédito da COFINS de agosto de
2009, por meio da aplicação dos seguintes procedimentos: a) conferência da cópia do balancete
de agosto de 2009 (fls. 97 a 117) com o constante do banco de dados da RFB; b) conciliação
integral da base de cálculo da COFINS (fl. 118) com o balancete e confirmação de que foram
computadas todas as receitas e deduções previstas na legislação aplicável; c) conciliação da base
de cálculo da COFINS de agosto de 2009 com o DACON constante do banco de dados da RFB;
e d) intimar o contribuinte a prover o auditor dos demonstrativos, conciliações e explicações
necessários à realização das tarefas indicadas nos itens precedentes e dos documentos
comprobatórios das contas contábeis integrantes da base de cálculo da COFINS de agosto de
2009. Findo o trabalho, deve ser preparado relatório conclusivo e aberto prazo de sessenta dias
para manifestação da recorrente. Concluída esta última etapa, os autos devem retornar conclusos
para julgamento.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório

“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
12270.67442.310810.1.7.048043, transmitida eletronicamente em 31/08/2010, com base
em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908481/2012-71
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.528 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908481/2012-71

Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para
efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 15),
cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência
de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$
45.670,67.
Cientificado dessa decisão em 14/11/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 14/12/2012, manifestação de
inconformidade à fl. 19 a 29, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que os débitos de Cofins do período em análise
teriam sido indevidamente declarados na DCTF, em razão de equívoco na escrituração
contábil, detectado após auditoria realizada pelo setor competente. Acrescenta que os
valores teriam sido declarados corretamente no Dacon do período. No intuito de
comprovar a existência do crédito pleiteado, apresentou DCTF retificadora. Enfatiza que
a DCTF retificadora substitui integralmente a DCTF original e que a entrega da
retificadora apís a ciência do Despacho Decisório não impede que seja reconhecido o
crédito da contribuinte. Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes para
ilustrar suas alegações.
Ao final, entendendo ter demonstrado a inexistência dos débitos aduzidos no
Despacho Decisório, ainda que a DCTF retificadora seja posterior a ele, requer que seja
reconhecido o pagamento indevido a titulo de Cofins para que, considerando o crédito em
seu favor, seja homologada a compensação declarada no Per/DCOMP objeto destes autos,
extinguindose os débitos nele informados.
É o relatório.”
Em 27/03/14, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e o
Acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2009
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábilfiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.528 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908481/2012-71

A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, basicamente, repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e junta cópias do balancete e da
base de cálculo da COFINS de agosto de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) não homologada, em
razão de o DARF (COFINS do período de apuração de agosto de 2009) indicado constar nos
registros da RFB como integralmente utilizado para liquidar débito confessado.
Em ambas as defesas, a recorrente sustenta que auditou a base de cálculo da
COFINS originalmente preparada e cujo valor devido apurado foi declarado em DCTF e
concluiu que nada tinha a recolher. Então, utilizou o crédito (pagamento indevido) para liquidar
outro débito, via compensação.
Que o DACON, foi apresentado corretamente. Cópia do recibo de entrega, com
indicação de que não havia saldo a pagar, encontra-se no anexo da manifestação de
inconformidade.
E que, após a ciência do Despacho Decisório, retificou a DCTF. Sobre este
procedimento, defende que a DCTF retificadora substitui a original, ainda que tenha sido
apresentada em data posterior à da ciência de decisão administrativa desfavorável.
Contudo, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por falta
de apresentação dos “registros contábeis e fiscais, acompanhados da documentação hábil”.
Então, ao recurso voluntário, anexou a base de cálculo da COFINS de agosto de
2009 e cópia do balancete do mês de agosto de 2009. E invocou o Princípio da Verdade material,
para pedir que sejam periciadas, a fim de comprovar a legitimidade do crédito alegado.
Passo ao exame dos autos.
Sou da opinião de que há casos em que devemos superar a preclusão processual
de apresentação de provas em segunda instância (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), em
nome do Princípio da Verdade Material, que deriva do Princípio Constitucional da Legalidade.
Estamos diante de uma destas circunstâncias.
E invoco os citados Princípios, para ultrapassar questões formais –
intempestividade ou falta de retificação de declarações – com o objetivo de preservar um bem
maior, qual seja, o reconhecimento de direito creditório, consistente no pagamento a maior de
tributo, assegurado pelo art. 165 do CTN.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.528 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908481/2012-71

Não obstante, para reconhecê-lo, a recorrente há de cumprir com o encargo
probatório (art. 373 do CPC).
Sabe-se que, apesar de devidamente motivado, o despacho decisório eletrônico é
lacônico e admite a interpretação de que a simples retificação da DCTF regularizaria o
imbróglio, o que, de pronto, foi realizado pela recorrente.
Uma vez notificado da decisão de primeira instância, que acusou a falta de
comprovantes, a recorrente carreou aos autos balancete e base de cálculo retificada.
Com o objetivo de verificar se havia consistência nos argumentos e elementos
probatórios, conciliei a base de cálculo da COFINS de dezembro de 2009 retificada, que indica
que nada havia de ser recolhido, com o balancete e não encontrei diferenças significativas.
Não obstante, destaco que executei apenas uma verificação superficial. O
processo de validação da base de cálculo e, por conseguinte, do crédito, requer um exame mais
aprofundado, consistente na conciliação integral da base tributável com documentos fiscais e
contábeis.
Assim, diante do exposto, proponho que o julgamento seja convertido em
diligência, para que que a unidade de origem valide o crédito da COFINS de agosto de 2009, por
meio da aplicação dos seguintes procedimentos:
a) conferência da cópia do balancete de agosto de 2009 (fls. 97 a 117) com o
constante do banco de dados da RFB;
b) conciliação integral da base de cálculo da COFINS (fl. 118) com o balancete
e confirmação de que foram computadas todas as receitas e deduções previstas
na legislação aplicável;
c) conciliação da base de cálculo da COFINS de agosto de 2009 com o DACON
constante do banco de dados da RFB; e
d) intimar o contribuinte a prover o auditor dos demonstrativos, conciliações e
explicações necessários à realização das tarefas indicadas nos itens
precedentes e dos documentos comprobatórios das contas contábeis
integrantes da base de cálculo da COFINS de agosto de 2009.
Findo o trabalho, deve ser preparado relatório conclusivo e aberto prazo de
sessenta dias para manifestação da recorrente. Concluída esta última etapa, os autos devem
retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital